Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745967-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES D E S P A C H O A executada, por meio da petição de ID 40808591, informa o pagamento do débito. Junta a guia de ID 40808598, com o devido comprovante de pagamento, no valor de R$ 6.919,95. Requeira o Distrito Federal (credor) o que achar próprio, no prazo de 10 dias. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator